Tribunal: STF
Processo: HC 214913
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nilciellen Bonifacio dos Anjos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não negou provimento ao agravo regimental no HC nº 711.661/SP.



    Os impetrantes sustentam que não há qualquer óbice ou incompatibilidade entre a pena restritiva de direitos com a pena privativa de liberdade, uma vez que a primeira pode ficar suspensa até o cumprimento da segunda. 



    Nesse sentido, aduzem que a paciente, condenada em dois processos pelo crime de tráfico de drogas, sendo que uma pena foi restritiva de direitos e outra em regime fechado, está submetida a constrangimento ilegal, pois:



    “para conjugação das penas privativas de liberdade com as reprimendas substitutivas, o condenado deve cumprir, por primeiro, as sanções mais rigorosas, quais sejam, as penas privativas de liberdade, suspendendo-se as penas menos severas, ou seja, as penas restritivas de direitos, e, após isso, o desconto integral das sanções corporais iniciarem o cumprimento das penas alternativas.”



    Requerem, liminarmente, “que a paciente aguarde em liberdade ou no regime de cumprimento de pena no ABERTO, até decisão final a ser prolatada neste writ.”



    No mérito, pleiteiam seja concedida a ordem para:



    “a suspenção da execução das penas restritivas de direito, determinando o desconto, por primeiro, da pena privativa de liberdade e, ao depois, o cumprimento da pena restritiva de direitos, afastando a conversão das penas impostas em privativa de liberdade, não havendo que se falar na unificação nos termos do art. 111 da LEP, mas sim na ordem emanada pelo art. 76 do Código Penal”.



    Examinados os autos, decido.



    Como se sabe, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.



    Pelo que há na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, à primeira vista, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento da liminar. 



    Eis a ementa do julgado impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. "Sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas" (AgRg no REsp n. 1.724.650/MG). 



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    Reputo pertinente, porém, já estando devidamente instruída a impetração com os documentos necessários, seja ouvida a douta PGR quanto às questões trazidas a este Supremo Tribunal, para uma melhor análise quando do julgamento de mérito da impetração.



    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior, indefiro o pedido de liminar.



    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente